Tribunal: TJDFT
Processo: 0704985-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704985-28.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANO AMARAL BEDRAN AGRAVADO: ZARIFA CHAHINE, AZIZI CHAHINE D E S P A C H O Concedo ao Agravante o prazo de 5 (cinco) dias para que recolha o preparo em dobro, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção, porquanto deixou de comprová-lo no ato de interposição do recurso. Publique-se. Brasília/DF, 20 de fevereiro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator